Tribunal: TJBA
Processo: 8047543-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047543-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANDRE ERASMO DA HORA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
FABIANO BORGES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PACIENTE DETIDO EM DELEGACIA.
DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE
TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO.

O
RDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de André Erasmo da Hora de Jesus, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA, sob a alegação de excesso de prazo na apresentação da denúncia.
Consta dos autos n. 8002286-18.2025.805.0228 que no dia 20 de julho de 2025, durante operação conjunta na localidade de Bom Jesus dos Pobres, município de Saubara-BA, as guarnições policiais foram alvejadas por disparos de arma de fogo ao se aproximarem de um grupo de indivíduos. Após revide e perseguição, alguns desses indivíduos adentraram uma residência, onde foi capturado o flagranteado junto com outros dois indivíduos menores de idade.
Na residência, foram apreendidos diversos materiais ilícitos: substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), armamentos (incluindo uma espingarda), munições, balanças de precisão, embalagens para acondicionamento de drogas, entre outros objetos que evidenciam a prática do tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da custódia cautelar; e (ii) verificar se a prisão preventiva do paciente deve permanecer ocorrendo em delegacia de polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia só se caracteriza quando houver desídia ou inércia injustificada do Estado, o que não se verifica no caso concreto, pois não há demonstração de negligência do Ministério Público ou do juízo de origem.

4. A custódia de pessoa presa preventivamente em delegacia de polícia, por tempo excessivo e em condições inadequadas, afronta os arts. 85, 86 e 88 da Lei de Execução Penal e o art. 5º, XLIX, da CF/1988, configurando constrangimento ilegal que exige imediata transferência para estabelecimento compatível.

5. A Resolução nº 404/2021 do CNJ e o Provimento CGJ/BA nº 01/2023 disciplinam a transferência de presos em caso de superlotação ou condições degradantes, devendo o juízo de execução assegurar a custódia em unidade adequada ao regime fixado.

6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as especificidades do caso concreto e afastando uma análise meramente matemática dos prazos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Determinação
ex officio
de transferência do paciente para estabelecimento penal adequado.

Teses de julgamento:

“O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, sem avaliação meramente matemática dos prazos processuais.”

“A manutenção de preso em delegacia de polícia em condições degradantes e por tempo prolongado configura constrangimento ilegal, devendo ser determinada sua imediata transferência para unidade prisional adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 201.236/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047543-71.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o Advogado Fabiano Borges da Silva (OAB/BA nº 74.198), e como paciente André Erasmo da Hora de Jesus, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus,
determinando de ofício que a autoridade coatora, no prazo máximo de 05 (cinco dias), adote as providências cabíveis para a transferência do paciente para um estabelecimento prisional adequado,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Desa. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

14.4